Tribunal: CARF
Processo: 10630.902293/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.902293/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.015 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO JUDAS TADEU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
DO SIMPLES. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA.
Não incide multa moratória no aproveitamento de créditos apurados no âmbito
do Simples Federal para extinção de outros débitos administrados pela Receita
Federal, após a exclusão da empresa do regime simplificado, na forma de
dedução dos tributos devidos quando se tratarem do mesmo tributo pago
indevidamente na forma do Simples.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
De acordo com a Súmula no 4 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, "a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário quanto à incidência de juros de mora e multa de mora sobre os débitos
objeto de compensação, nos termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros Heitor de Souza
Lima Junior (Relator) e Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe negavam provimento. Designada
para redigir o Voto Vencedor a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os conselheiros Bianca Felicia Rothschild e Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.902293/2009-45
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

Relatório
Trata-se de DCOMP de no. 07992.06410.270605.1.3.04-1158, anexa às e-fls. 41
a 45 e objeto de Despacho Decisório de e-fls. 38 a 40. O direito creditório sob análise refere-se a
pagamento indevido/a maior sob a sistemática do Simples (código 6106), realizado na data de
10.03.2004, no valor de R$ 3.735,08.
2. Consoante o Despacho Decisório citado, o direito creditório citado revelou-se
insuficiente para quitação dos débitos informados em DComp, permanecendo um saldo devedor
de R$ 420,36 referente ao débito de Contribuição para o PIS apurado para o período de apuração
(PA) de 06/2004, código 8109 (vide e-fl. 39).
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de sua DComp em
30/04/2009 (e-fl. 40), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02/03 e anexos,
aduzindo a seguinte argumentação e pedido:
a) Admitiu que, por lapso, possivelmente teria elaborado indevidamente a
"PER/DCOMP" com inconsistência;
b) Que, através de quadro demonstrativo anexado à impugnação, ficariam
demonstrados efetivamente os efeitos ocorridos com a compensação dos impostos pagos
(Simples), correlatos mês a mês com o procedimento adotado com opção pelo Lucro Presumido.
No confronto, verifica-se, também, que em nenhum mês do ano calendário os impostos foram
insuficientes, ao considerar os saldos credores apurados até os meses anteriores;
c) Que, mediante o atendimento ao Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Referente ao ano Calendário de 2004, apresentou a Declaração daquele ano calendário pelo
"Lucro Presumido", revelando um crédito de R$ 9.250,27, na forma demonstrada pelo quadro
mencionado em “b”;
d) Assim requereu: d.i) Se inconsistente a DComp, sua retransmissão; d.ii) o
cancelamento da exigência e d.iii) a devolução do crédito apurado.
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
06.10.2011, o Acórdão DRJ/JFA no. 09-36.208, de e-fls. 48 a 50, onde se julgou improcedente a
referida manifestação, A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 27/06/2013 (cf. e-fl. 59), a
contribuinte apresentou, em 25/07/2013 (cf. e-fl. 66), Recurso Voluntário de e-fls. 66 a 68 e
anexos, onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

a) Argumenta que, conforme quadro demonstrativo das compensações efetivadas,
verifica-se que os créditos compensados foram efetuados todos em data anterior aos débitos, não
gerando assim, multas ou juros decorrentes de atraso dos pagamentos compensados do PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL;
b) Alega que a referida transmissão da Dcomp ocorreu após o vencimento dos
débitos, devido ao fato do desenquadramento do Simples para o Lucro Presumido ter sido
comunicado somente em 26 de agosto de 2004. Ademais, ressalta que os valores entraram nos
cofres da SRF antes mesmo de existir o débito, não havendo que se falar em "acréscimos
moratórios incidentes sobre os débitos levados à compensação”;
c) Defende que, ao se analisar o quadro demonstrativo das compensações de e-fl.
71, observa-se a existência de saldo credor a favor do contribuinte no valor de R$ 9.250,27 (nove
mil duzentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos) valor este que não foi objeto de
compensação. Ou seja, por meio do quadro demonstrativo, que ficam efetivamente aparentes os
efeitos ocorridos com a compensação dos impostos pagos (Simples), correlatos mês a mês com o
procedimento adotado com a opção de Lucro Presumido. No confronto, verifica-se, também, que
em nenhum mês do ano calendário os impostos já pagos foram insuficientes. Pelo contrário,
sempre havia sobra de valores;
d) Entende, assim, inconcebível o contribuinte ser penalizado por uma carga
tributária indevida, somando-se a isso multa e juros de mora, quando na verdade pagou
antecipadamente e com valores a maior do que o imposto devido, citando a propósito o teor dos
arts. 26 e 51 da IN SRF no. 460, de 18 de outubro de 2004;
e) Por fim, esclarece que a correção do crédito para o contribuinte se apresenta em
patamares bem menor do que o estipulado para multas e juros decorrentes de atraso nos
pagamentos para a Fazenda Nacional, para requerer, ao final, o cancelamento do débito fiscal do
processo em litígio, bem como o cancelamento dos 10 (dez) DARFs emitidos para pagamento
até 28.06.2013 e que seja reconhecida a restituição a favor da recorrente no valor apurado RS
9.250,27, corrigido mensalmente, conforme dispositivo legal.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 27/06/2013 (cf. e-fl. 59), a
contribuinte apresentou, em 25/07/2013 (cf. e-fl. 66), Recurso Voluntário de e-fls. 66 a 68 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
7. Verifica-se que a homologação parcial em litígio, consoante demonstrativo de
e-fl. 39, deve-se ao fato do valor do direito creditório principal de R$ 3.735,08 devidamente
atualizado ao valor de R$ 4.461,54, ser insuficiente para extinguir os débitos que se tencionava
compensar, restando, assim, um saldo devedor de R$ 420,36 a ser extinto pelo contribuinte.
8. A propósito, nenhum reparo a fazer à fundamentação da autoridade julgadora
de 1a. instância, acerca da necessidade de incidência de multa e juros para fins de extinção dos
débitos que se tencionava compensar, uma vez que:
a) Na forma do art. 74, caput, §1o. e §2o. da Lei no. 9.430, de 1996, a extinção por
compensação de débitos sob administração da RFB somente é efetivada quando da transmissão
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

da Declaração de Compensação pelo sujeito passivo, restando incabível, assim, que se cogite de
extinção (por compensação), por força da existência de crédito alegadamente detido pelo sujeito
passivo, sem que este tenha manifestado formalmente sua intenção de utilização através da
DComp.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002) (grifei)
b) No caso em questão, o contribuinte somente transmitiu a DComp em litígio em
27/06/2005 (vide e-fl. 41), e, destarte, àquele momento, de se acrescer, ao principal dos débitos
vencidos que se tencionava compensar, Juros Selic e a respectiva multa de mora, consoante o
disposto no art. 61, caput e parágrafos 1o. a 3o. da Lei no. 9.430, de 1996, o art. 28 da IN SRF no.
460, de 2004 e, ainda, a Súmula CARF no. 4, expressis verbis:
Lei 9.430/96
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.

IN SRF 460/04
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

c) Quanto à argumentação do contribuinte de que somente recebeu o Ato
Declaratório de Exclusão da sistemática do Simples em 26.08.2004, esclareça-se que tal fato não
criaria para a Administração o dever de utilizar os pagamentos efetuados sob tal sistemática para
extinção dos débitos apurados (após a exclusão) pela sistemática do Lucro Presumido (nada
impediria, por exemplo, que o contribuinte tivesse dado aos pagamentos indevidos/a maior em
litígio, a seu critério, destinação diversa quanto aos débitos a serem extintos, note-se, desde que
necessariamente respaldada por PER ou por DComp), ressaltando-se, ainda, que o contribuinte
sequer anexou aos autos elementos que comprovassem sua alegação (não se anexou o ADE ou
mesmo sequer comprovação de sua ciência), relembrando-se aqui que, em seara de litígio
referente à PER/Dcomp (tal como o presente), ao sujeito passivo incumbe o ônus de
comprovação do direito creditório alegado, à luz da aplicação subsidiária do disposto no art. 373,
I, do CPC/2015, verbis:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)”
d) Por fim, ressalte-se que entendo o pedido deduzido ao final do recurso
voluntário, de restituição do montante de R$ 9.250,27, como inteiramente estranho aos presentes
autos, na medida em que, na forma do art. 3o., §1o. da já citada IN SRF no. 460, de 2004,
dependeria tal restituição da protocolização de PER (inexistente nos autos), pedido diverso da
DComp em que se discute a compensação de débitos anteriormente à apuração do alegado saldo
a ser restituído, esta, sim, que é o objeto do presente feito. Veja-se:
IN SRF 460/2004
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou II
- mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo
I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
9. Diante do exposto, nenhum reparo a fazer ao Despacho de e-fls. 38 a 40 ou ao
acórdão de 1a. instância recorrido, e, assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

Voto Vencedor
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, que negava provimento ao recurso do
contribuinte, este Colegiado, por maioria, decidiu afastar a incidência da multa moratória e juros
moratórios, em relação à parcela do débito objeto de compensação, para a qual houve pagamento
na sistemática do Simples.
Isto porque, não se trata de compensação de um crédito qualquer de pagamento
indevido a maior, com outro débito qualquer extinto por compensação, após seu prazo de
vencimento.
No caso em comento, está-se diante de uma Declaração de Compensação que foi
utilizada pelo Contribuinte, para poder aproveitar os pagamentos efetuados dentro do prazo de
vencimento na sistemática do Simples, para quitar os débitos de IRPJ e CSLL, posteriormente
apurados e declarados pelo sujeito passivo, de forma espontânea, tendo em vista sua exclusão do
regime simplificado.
Há de se ressaltar que a referida transmissão da Dcomp ocorreu após o
vencimento dos débitos, devido ao fato do desenquadramento do Simples para o Lucro
Presumido ter sido comunicado somente em 26 de agosto de 2004, mas o pagamento indevido
que dá origem ao crédito ocorreu antes do vencimento dos débitos a serem compensados.
Para os efeitos do SCC – Sistema de Controle de Crédito que processa a DCOMP,
tratava de compensação de tributos de espécie diferentes (código de arrecadação distintos), e os
débitos objeto de compensação teriam sido confessados e compensados após a data de
vencimento, incidindo multa moratória e juros, sobre a integralidade do débito.
Todavia tal procedimento, ao tratar de contribuinte excluído do Simples, que
confessa seus débitos em sistemática diversa (Lucro presumido), deveria prever o
aproveitamento dos pagamentos realizados no Simples.
Considerando que o pagamento na sistemática do Simples é realizado de forma
unificada, ele corresponde a uma série de tributos, entre eles o IRPJ, a CSLL, o PIS e COFINS.
Dessarte, entendo que uma parcela do IRPJ, bem como do PIS, objeto do pedido
de compensação constante deste processo, foi pago dentro do prazo, se fizermos a partilha do
pagamento unificado para os seus correspondentes tributos, não se justificando portanto a
incidência de multa moratória e juros.
Tem-se pois, que parte do débito de IRPJ foi “quitado” dentro do prazo, todavia
sob outra sistemática e sob outro código de arrecadação, não devendo o contribuinte ser
penalizado com acréscimo de multa moratória sobre a integralidade do débito de IRPJ e do PIS.
O pagamento do Simples deve ser aproveitado após a decomposição do
pagamento para cada tributo correspondente (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS etc), devendo incidir
multa moratória de 20% apenas sobre eventual diferença, após efetuado a imputação da parcela
paga. Explico.
O contribuinte realizava os pagamentos na sistemática do Simples Federal, regido
pela lei n. 9.317/96, que determinava as alíquotas a serem pagas, incidentes sobre a receita bruta
mensal, por faixa de valor, nos termos do art. 5o:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:(Vide Lei 10.034, de 2000)
I - para a microempresa, em relação à receita bruta acumulada dentro do ano-calendário:
a) até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais): 3% (três por cento);
b) de R$ 60.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) a R$ 90.000,00 (noventa mil
reais): 4% (quatro por cento);
c) de R$ 90.000,01 (noventa mil reais e um centavo) a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais): 5% (cinco por cento);
d) de R$ 120.000,01 (cento e vinte mil reais e um centavo) a R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro décimos por cento);(Vide Medida
Provisória no 275, de 2005)(Incluído pela Lei no 11.307, de 2006)
II - para a empresa de pequeno porte, em relação à receita bruta acumulada dentro do
ano-calendário:
a) até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro
décimos por cento);
b) de R$ 240.000,01 (duzentos e quarenta mil reais e um centavo) a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais): 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento);
c) de R$ 360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais e um centavo) a R$ 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil reais): 6,2% (seis inteiros e dois décimos por cento);
(...)
A partilha do pagamento, consta do art. 23 da citada lei. Considere um exemplo
hipotético em que a empresa estaria enquadrada no alínea ‘a’, do inc. II do art. 5o e recolheu o
pagamento à alíquota de 5,4%, a partilha seria realizada nos seguintes percentuais:
Da Partilha dos Valores Pagos
Art. 23. Os valores pagos pelas pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES corresponderão
a:
(...)
II - no caso de empresa de pequeno porte:
a) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "a" do inciso II do art. 5o:
1 - 0,13% (treze centésimos por cento), relativo ao IRPJ;
2 - 0,13% (treze centésimos por cento), relativo ao PIS/PASEP;
3 - 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 - 2% (dois por cento), relativos à COFINS;
5 - 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento), relativos às contribuições de
que trata a alínea "f" do § 1o do art. 3o.
Ainda tratando desse exemplo hipotético, para um recolhimento do Simples no
valor de R$ 3.735,00, teríamos a seguinte partilha e aproveitamento:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

Ressalto que o exemplo acima é uma situação hipotética, tendo em vista que
na liquidação desta decisão pela Unidade de Origem, há de ser verificada a alíquota
utilizada pelo Contribuinte e seu enquadramento para fins de partilha dos valores pagos.
Sendo assim, o pagamento realizado no âmbito do Simples, após a exclusão do
sujeito passivo do regime, deve ser aproveitado para compensar os tributos de mesma natureza,
após a partilha, sem a incidência de multa moratória, a qual só deverá remanescer sobre as
diferenças, conforme exemplo acima.
Com efeito, este procedimento adotado pelo Contribuinte, é o que melhor se
coaduna com seu direito, tendo em vista que a essa compensação/aproveitamento não é vedada
pela legislação.
Corroborando este posicionamento, cito a Súmula CARF n. 76 a qual determina
que no lançamento de ofício, após a exclusão do Simples, deverão ser deduzidos eventuais
pagamentos realizados na sistemática do regime, efetuando a respectiva partilha dos valores
recolhidos, in verbis:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Se tal aproveitamento é de rigor quando do lançamento de ofício, com mais razão
deverá sê-lo, quando o contribuinte apura os tributos espontaneamente.
Essa possibilidade de aproveitamento também restou consignada na Solução de
Consulta Cosit n. 17, de 18/03/2020, que apesar de tratar do Simples Nacional, pode ter o seu
racional aproveitado no caso em tela. Na Solução, a orientação é a de que o Contribuinte faça
pedido de restituição eletrônico ou solicite a compensação de ofício por parte da administração,
via formulário. Transcrevo trechos da referida Solução de Consulta:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO. OFÍCIO.
A utilização de créditos apurados no “âmbito do Simples Nacional” para extinção
de outros débitos perante as Fazendas Públicas é possível por meio de
compensação de ofício pela administração tributária em decorrência de
deferimento de pedido de restituição ou por iniciativa própria quando a
compensação se der após sua exclusão do referido regime.
É facultada à pessoa jurídica excluída do Simples Nacional a realização de pedido de
restituição por pagamento indevido ou a maior, no âmbito do Simples Nacional, por
meio do aplicativo “Pedido Eletrônico de Restituição” disponibilizado no Portal do
Simples Nacional, para tributos federais.
Pagamentos efetuados em DAS por pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional no
período abrangido pela exclusão não se consideram efetuados “no âmbito do Simples
Nacional” e, portanto, são passíveis de compensação efetuada por ela com os demais
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as
vedações da legislação específica.
(...)
de créditos apurados e recolhidos indevidamente na forma do Simples Nacional, quando
não mais era optante por esse regime, com outros tributos apurados perante a Receita
Federal do Brasil após a exclusão do referido regime e advém da aplicação do disposto
no § 10 do art. 21 da Lei Complementar no 123, de 2006.
(...)
12. A legislação de regência assim dispõe:
Lei Complementar no 123, de 2006 Art. 21. (...)
(...)
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados
para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por
ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de
restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
(...)
13.3. a vedação do disposto no inciso XI do art. 76 da IN RFB no 1717, de 2017, se
refere a débitos apurado no “âmbito do Simples Nacional” por empresa optante, não se
referindo a indébito, quando se aplica o disposto no § 10 do art. 21 da Lc no123.
13.4. admite-se a utilização de créditos apurados no âmbito do Simples Nacional
para extinção de outros débitos perante as Fazendas Públicas nos casos em que há
(i) compensação de ofício decorrente de deferimento em processo de restituição ou (ii)
após a exclusão da empresa do Simples Nacional, na forma de dedução dos
tributos devidos quando se tratarem do mesmo tributo pago indevidamente na
forma do Simples Nacional (vide Súmula Vinculante do Carf no 76) ou, por
iniciativa própria, na forma de compensação, por meio de Dcomp (no caso, via
formulário)
O contribuinte tentou utilizar a compensação eletrônica, todavia o sistema não se
encontra preparado para realizar o aproveitamento dos pagamentos nesses moldes. Não obstante,
uma questão procedimental não pode ser impeditivo para que o contribuinte deixe de aproveitar
seu crédito, mormente quando agiu de boa-fé e não causou prejuízo ao Fisco a partir do
procedimento adotado.
Além do afastamento da multa moratória, o contribuinte faz um pedido de
restituição. Neste ponto, voto por indeferir o pedido, independente de existência de saldo
residual credor, tendo em vista que o contribuinte formulou apenas pedido de compensação,
mesmo diante da possibilidade, já naquela época, de ter transmitido também pedido de
restituição eletrônico. Não havendo pedido de restituição, há de se indeferir o pedido.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir a
multa moratória e os correspondentes juros, em relação à parcela do débito compensada com o
correspondente crédito de pagamento indevido no Simples, após a partilha do recolhimento para
os respectivos tributos, devendo a multa moratória e os juros incidirem tão somente sobre as
diferenças não quitadas após o procedimento de compensação.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.902293/2009-45

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital